Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737330-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA CARVALHO DO LAGO RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nas relações jurídicas entabuladas entre plano de saúde e seus beneficiários aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula n.o 469, do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. A cirurgia de reconstrução de mamas, com ou sem expansor, geralmente, é indicada para os casos em que houve mutilação da mama por sequelas de câncer, traumatismo, queimaduras ou doenças congênitas raras, bem como nos casos de obesidade severa em que a sobra do tecido epitelial compromete a saúde da paciente. 3. Esse Tribunal tem se manifestado no sentido de ser cabível a cobertura da mamoplastia, com ou sem inserção de prótese, nos casos de finalidade terapêutica ou reparadora, notadamente não é o caso da autora. Conclui-se, portanto, que a cirurgia requerida não se trata de reparação mamária, mas de procedimento estético. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 757, 760, 927 e 944, todos do Código Civil, e 10 da Lei n. 9.656/98, sustentando ser indevida a recusa da recorrida em autorizar realização de tratamento complementar à cirurgia bariátrica, do que decorreu dano moral passível de indenização. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 757, 760, 927 e 944, todos do Código Civil, e 10 da Lei n. 9.656/98, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que, no caso dos autos, a cirurgia requerida tem natureza de procedimento estético e não de reparação mamária (vide item 3 da ementa supra, bem como ao afastar o pleito indenizatório por ausência de dano moral, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012